Tribunal: TJES
Processo: 5000044-04.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-04.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCIR LOURENCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A INSTITUIÇÃO SE NEGOU A CANCELAR AS COMPRAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 27/03/2022, o requerente recebeu a notificação do aplicativo PicPay de bloqueio automático de seu cartão de crédito desta carteira digital, em razão de várias compras feitas pelo cartão de crédito, consideradas então suspeitas. Afirma que apenas nesse momento deu por falta do cartão. Após tal notificação o requerente entrou em contato com a carteira digital do PicPay por ligação , através do serviço de atendimento ao consumidor para contestar tais compras, entretanto a situação não foi resolvida, informando o atendente que o bloqueio do cartão foi feito em razão das inúmeras compras feitas naquele dia terem sido consideradas suspeitas, mas o cancelamento dessas compras não poderia ser feito

2. Sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço, a cobrança indevida e a negativação indevida. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em detida análise dos autos, verifico que o autor demonstrou as compras contestadas (ID. 10443574), além de Boletim Unificado onde consta a narrativa dos fatos (ID. 10443572). Nesse sentido, pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto. Assim, em relação às compras desconhecidas da data de 27/03, percebo que o consumidor está com a razão. Se a própria instituição financeira bloqueou o cartão por suspeita, a partir da solicitação do autor para o cancelamento dessas, o comportamento lógico da financeira era de acolher o pedido e eximir-se de cobrar tais valores do recorrente na fatura do cartão de crédito. Assim, a requerida deve abster-se de cobrar do autor o valor total das compras realizadas no dia 27/03/2022.

6. Ademais, sobre o suposto pagamento em duplicidade ocorrido na data de 12/03/2022, a documentação nos autos é insuficiente para confirmar os argumentos do autor. Poderia ter sido apresentada captura de tela comprovando o erro da primeira transação, porém nenhuma prova foi feita quanto à isso.

7. Em relação aos danos morais, apesar da negativação, essa não se demonstra indevida, uma vez que o autor possuía diversas compras no cartão, que eram reconhecidas e devidas por ele. Assim, ao deixar de pagar a fatura, pelo menos de forma parcial daquilo que entendia como devido, a inscrição nos serviços de proteção ao crédito se mostra legítima. Assim, os demais fatos narrados, apesar de gerarem aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer como indevidas as compras realizadas na data de 27/03/2022 e condenar a requerida a se abster de realizar as cobrança dessas do autor, devendo emitir nova fatura para o mês de abril de 2022, sem o valor total das compras desconhecidas. Nos demais pontos, mantenho a sentença.

7. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)